Tribunal: STF
Processo: ARE 1594133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - Remessa necessária - Ação ordinária - Procedência na origem - Duplo grau de jurisdição - Descabimento - Incompatibilidade lógica entre o reexame necessário e a apelação fazendária na nova sistemática processual - Inteligência do art. 496, §1° do CPC/2015 - Não conhecimento.
-De acordo com o artigo 496, § 1°, do CPC/2015, é descabida a coexistência de remessa necessária e recurso voluntariamente interposto pela Fazenda Pública; porquanto a nova codificação processual instituiu uma lógica clara de mútua exclusão dos institutos em referência, resumida pela sistemática segundo a qual só caberá remessa obrigatória se não houver apelação da Fazenda Pública no prazo legal.
CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO - Apelação cível - Reclamação trabalhista - Procedência parcial da pretensão deduzida na exordial - Servidor público municipal - Regime juridico estatutário - Férias e seu respectivo terço constitucional - Décimos terceiros - Art. 7°, XVII, c/c o art. 39, § 3°, CF/88 - Verbas devidas - Indenização pelo não cadastramento PIS/PASEP - Adicional de insalubridade - Lei Municipal 24/2013 - Previsão lei local - Desprovimento.
- A Constituição da República em seu art. 39, § 3°, estendeu aos servidores públicos, independentemente da natureza do vínculo, alguns direitos sociais próprios dos empregados celetistas, dentre os quais, o terço constitucional de férias.
- O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece que incube ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.
- Assim, para se eximir de pagar as verbas salariais reivindicadas caberia ao promovido fazer prova do pagamento, posto que se traduz em fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não o fez.
- O pagamento do terço de férias não está sujeito à comprovação de requerimento de férias, nem do seu efetivo gozo. O mais importante é que tenha o servidor laborado durante o período reclamado, com sua força de trabalho em favor da Administração, sem exercer um direito que lhe era garantido.
- Restando comprovada a prestação dos serviços, é dever do município efetivar o pagamento dos terços de férias e 13° salários, com vistas a não causar enriquecimento ilícito ao ente municipal.
- No que se refere ao abono salarial (PASEP), devido ao trabalhador que receba até dois salários mínimos, o Município tem a obrigação de cadastrar o servidor e depositar os valores correspondentes, em conformidade com a Lei n° 7.998/1990.
- O adicional de insalubridade, verifica-se que a apelada faz jus ao benefício, conforme decidido em primeira instância, tendo em vista a previsão expressa na Lei Municipal n° 24/2013.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, caput e inciso XXII; e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente